Tribunal: STF
Processo: Rcl 49298
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada por Humberto Pereira Abath, contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 19ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Recife, que teria afrontado a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, ao deixar de sobrestar o processo n° 0514542-81.2021.4.05.8300, o qual trata de temas que estão em discussão em sede de recursos repetitivos (Tema 999 - STJ) e de repercussão geral (Temas 616 e 1102).
    Narra o reclamante que “[e]m 2019, o STJ julgou o Tema 999, que ficou conhecido como ‘revisão da vida toda’, permitindo que fossem consideradas todas as contribuições no cálculo do benefício – e não apenas as realizadas depois de julho de 1994 – quando o resultado fosse mais favorável ao segurado. Diante de um recurso do INSS, o caso subiu para o STF, e com isto, estão suspensos todos os processos pendentes”.
    Prossegue a narrativa aduzindo que ajuizou a ação n° 0514542-81.2021.4.05.8300, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual pleiteia a “’revisão da vida toda’, para que sejam consideradas no cálculo da RMI do segurado, requerente, todas as contribuições no cálculo do benefício – e não apenas as realizadas depois de julho de 1994 – já que o resultado é mais favorável ao segurado”. 
    Afirma que a autoridade reclamada, ao julgar improcedente o pedido inicial, “deixou de observar que está em trâmite perante esta Suprema Corte decisão sobre o Tema 999, que sobrestou todos os feitos que versam sobre a matéria em questão”. 
    Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.
    Requer, liminarmente, o sobrestamento do processo de referência ou que sejam declarados nulos todos os atos praticados no bojo da referida ação judicial. 
    Ao final, pede seja julgada procedente a presente reclamação “para fins de confirmar a liminar concedida, em todos os seus termos, suspendendo o curso da ação e declarando ainda a nulidade dos atos praticados nos seus autos após decisão a ser proferida por essa E. Corte sobre os Temas nº 616, 999 e 1102”.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RISTF. 
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    No caso, ao consultar o Processo nº 0514542-81.2021.4.05.8300 no sítio eletrônico do Juizado Especial Federal da 5ª Região, verifiquei a ocorrência do trânsito em julgado da demanda na data de 1º/9/21.
    O conhecimento da presente ação constitucional – cujo protocolo data de 6/9/21, conforme “recibo de petição eletrônica” juntado aos autos – esbarra no óbice da Súmula nº 734/STF, assim redigida:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    O entendimento firmado sob a égide do CPC/73 é corroborado pelo novel diploma processual introduzido pela Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), o qual dispõe:
    “Art. 988. (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente